Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-18.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de Jarinu - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Extinção da demanda, em relação ao IPTU do exercício de 2012, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC – Prosseguimento da execução somente em relação ao IPTU dos exercícios de 2013 a 2015, após a emenda ou substituição das CDA's – Decisão interlocutória – Pronunciamento judicial que não encerrou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de Jarinu - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Extinção da demanda, em relação ao IPTU do exercício de 2012, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC – Prosseguimento da execução somente em relação ao IPTU dos exercícios de 2013 a 2015, após a emenda ou substituição das CDA's – Decisão interlocutória – Pronunciamento judicial que não encerrou o processo – Interposição de Apelação – Erro inescusável – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Inadequação da via eleita – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001322-18.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU, é apelado MTANOS ILIAS E TAMAM
WIBHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-18.2017.8.26.0301 -Voto no 9851
2
Apelação Cível no 1001322-18.2017.8.26.0301.
Apelante: Municipalidade de Jarinu
Apelados: Mtanos Ilias e Tamam Wibhi
Comarca: Jarinu
Juíza de origem: Isadora Botti Beraldo Montezano.
VOTO No 9851
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal - Município de
Jarinu - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Extinção da
demanda, em relação ao IPTU do exercício de 2012, nos
termos do artigo 487, inciso II, do NCPC Prosseguimento
da execução somente em relação ao IPTU dos exercícios de
2013 a 2015, após a emenda ou substituição das CDA's
Decisão interlocutória Pronunciamento judicial que não
encerrou o processo
Interposição de Apelação
Erro
inescusável Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal
Inadequação da via eleita
Recurso não
conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Jarinu, nos autos da Execução Fiscal que move contra
Mtanos Ilias e Tamam Wibhi, em face da r. decisão de fls. 53/54,
complementada à fl. 88, que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade
oposta pelos executados, reconhecendo a prescrição do débito tributário
referente ao IPTU do exercício de 2012, determinando o prosseguimento da
ação executiva em relação aos demais créditos, após a emenda das CDA's,
esclarecendo o respectivo fundamento legal do imposto, dos juros de mora, da
correção monetária e da multa, impondo à exequente a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-18.2017.8.26.0301 -Voto no 9851
3
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do
crédito prescrito.
Alega a Municipalidade, em apertada síntese,
que não ocorreu a prescrição do débito tributário, pois o último dia no qual o
crédito seria fulminado pela prescrição seria 31/12/2016, enquanto a ação
executiva fora proposta em 15/06/2016. Busca, assim, o provimento do
recurso, para reforma da decisão recorrida.
O recurso, tempestivo, foi recebido e
devidamente processado, com apresentação de contrarrazões, nas quais
sustentam os recorridos a inadequação recursal (fls. 102/108).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Jarinu ajuizou Execução Fiscal contra Mtanos Ilias e Tamam Wibhi,
objetivando a cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2012 a
2015, conforme CDA's de fls. 02/05.
Citados, os executados opuseram Exceção de
Pré-Executividade (fls. 09/32).
Após a impugnação da Municipalidade (fls.
38/45) e réplica, sobreveio a decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-
Executividade, para reconhecer a prescrição em relação ao IPTU referente ao
exercício de 2012, nos termos do art. 174, caput, do CTN, determinando o
prosseguimento da ação executiva em relação aos demais créditos, após a
emenda das CDA's.
Contra
esse
r.
decisum
insurgiu-se
a
Municipalidade, por meio do recurso que se passa a analisar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-18.2017.8.26.0301 -Voto no 9851
4
Pois bem.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
a
decisão
que
acolhe
a exceção de pré-executividade em relação a uma das certidões de dívida ativa,
embora tenha conteúdo decisório, não põe fim ao processo, tendo, portanto,
caráter interlocutório, ensejando o recurso de Agravo de Instrumento, e não o
de Apelação, na medida em que não possui natureza terminativa, conforme
pacífica jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1283665/RS,
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21/05/2020; REsp 1.812.216/SC, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 01/07/2019; REsp 1.460.980/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
03/03/2015; REsp 435.372/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 09/12/2002).
Ou seja, das decisões interlocutórias caberá
Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC) e, das sentenças, Apelação (art.
1.009 do CPC), não sendo cabível, no caso, a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Em caso semelhante, este E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo também já se manifestou neste sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL ISS e Taxa de Licença
Decisão de primeiro grau que reconheceu a
nulidade da CDA referente à cobrança de Taxa
de Licença
Interposição de recurso de
apelação contra tal decisão
Descabimento

Decisão
não
terminativa,
de
natureza
interlocutória
Cabimento de agravo de
instrumento constatado
Erro grosseiro que
exclui a eventual aplicação do princípio da
fungibilidade dos recursos
Recurso não
conhecido.”
(Apelação Cível no 0516463-54.2010.8.26.0116,
j. 16/06/2016)
Deste modo, de rigor o não conhecimento do
recurso de Apelação, diante da inadequação da via processual eleita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001322-18.2017.8.26.0301 -Voto no 9851
5
resultando prejudicadas as demais alegações recursais, pelo quanto aqui
aduzido.
Por fim, majoro a verba honorária, a título de
sucumbência recursal, em favor do patrono dos recorridos, em mais 2% sobre
o valor fixado em primeiro grau, perfazendo o total de 12%, sobre o crédito
prescrito, com fulcro no § 11 do mesmo art. 85.
Posto isso, não conheço do recurso
interposto e determino o retorno dos autos à Primeira Instância, para o
prosseguimento da ação executiva.
SILVANA M MOLLO
Relatora